Tribunal: STF
Processo: HC 92459
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
   E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO
   QUALIFICADO A DEZESSETE ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO DE APELAÇÃO
   DEFENSIVO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO EMBASADA EM
   FATOS CONCRETOS. ORDEM DENEGADA.
1. O fundamento da garantia da
   ordem pública é suficiente, no caso, para sustentar o decreto de
   prisão preventiva do paciente. Decreto, afinal, mantido pela
   sentença condenatória recorrida, com o reconhecimento de que
   permanecem incólumes os fundamentos da preventiva. Não há como
   refugar a aplicabilidade do conceito de ordem pública se a
   concreta situação dos autos evidencia a necessidade de
   acautelamento do meio social.
2. Quando da maneira de execução
   do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se
   ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo
   funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da
   ordem pública.
3. Não há que se falar em inidoneidade do decreto
   de prisão, se este embasa a custódia cautelar a partir do
   contexto empírico da causa. Contexto, esse, revelador da
   gravidade concreta da conduta (de violência incomum, aliada ao
   motivo fútil) e da periculosidade do paciente; sem contar a
   notícia de fuga do acusado e a dificuldade da respectiva
   citação.
4. Ordem denegada.